Tribunal: STF
Processo: RE 1589163
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso extraordinário. Honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva. Pleito de recebimento em execução individual: inviabilidade. Tema RG nº 1.142. Negativa de seguimento.
 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema RG nº 1.142, é inviável, em cumprimento individual, o deferimento dos honorários referentes à fase de conhecimento de sentença coletiva, procedimento que implicaria o fracionamento vedado no precedente.
 2. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. HERDEIROS DO CREDOR ORIGINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 345, STJ. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO AOS HONORÁRIOS FIXADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 
1. Confirma-se a decisão agravada no ponto em que entendeu pela legitimidade ativa dos herdeiros do titular do direito objeto do cumprimento individual de sentença coletiva, condicionando que, para fins de recebimento de valores pela COORPRE, se fará necessária a apresentação do formal ou sentença de partilha. 
2. Nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”, entendimento mantido pelo Tribunal da Cidadania, após o advento no Novo Código de Processo Civil, por meio da tese firmada no julgamento do Tema 973: “o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (STJ, REsp1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/06/2018). 
3. Considerando que a decisão agravada fixou honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, “em atendimento à Súmula nº 345 do STJ e nos termos art. 85, §3º, I, do CPC, em 10% sobre a aludida verba homologada.”, a rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não pode ensejar nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. Aspecto que merece reparo na decisão agravada. 
4. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." 
5. Se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade. Decisão mantida no ponto. 
6. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono do credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. 
7. Mantém-se a decisão agravada no ponto em que condicionou a expedição de precatório relativo aos honorários fixados na fase de cumprimento de sentença ao requerimento do próprio exequente e ao recolhimento de custas. 
8. Recurso do Distrito Federal e IPREV conhecido e parcialmente provido. Recurso dos herdeiros parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (e-doc. 29).

2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos  (e-doc. 55). Na sequência, foram protocolados novos declaratórios, os quais foram providos (e-doc. 99).

3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, inc. XXII, e 102, § 2º, da Constituição da República.

3.1. No tocante aos honorários advocatícios, sustentam que a questão não se confunde com aquela objeto do Tema nº 1.142 do ementário da Repercussão Geral. Afirmam “estar em jogo o direito de milhares de advogados brasileiros de ver definida à possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento em cumprimentos de sentença individuais sem o óbice à espécie a tese firmada no julgamento do RE 1309081 (tema 1142), porquanto foi decidido apenas a impossibilidade de expedição de RPV’s fracionadas dos honorários, nada tendo sido decidido acerca do direito à fixação em si dos honorários”.

3.2. Quanto à correção monetária, sustentam a possibilidade de afastamento da TR, ainda que prevista no título exequendo,  tendo em vista que foi declarada inconstitucional (e-doc. 87).

4. Instado a pronunciar-se novamente, o Tribunal a quo prolatou juízo de retratação, na forma da fundamentação abaixo resumida:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO.RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC. MATÉRIA DECIDIDA PELO STF. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.317.982/ES (Tema 1.1 70 da Repercussão Geral), consolidou a seguinte tese: "É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". 
2. Considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária ou dos juros com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810/RG não importa em lesão à coisa julgada, mostra-se imperiosa a reforma da decisão agravada no ponto relativo à definição do índice de correção monetária, devendo ser adotado o IPCA-E ao invés da TR, a partir de 30/06/2009. 
3. Em conformidade com o art. 3º da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021, os cálculos deverão considerar exclusivamente a taxa Selic, o que abarcará tanto os juros quanto a correção monetária, vedada sua cumulação com outro encargo. 
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Juízo de retratação exercido.” (e-doc. 139).

5. Considerado o juízo de retratação, o extraordinário foi admitido tão somente quanto à controvérsia relativa aos honorários advocatícios (e-doc. 151).

É o relatório.

Decido.

6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Honorários arbitrados em desfavor dos entes públicos em razão da sucumbência parcial no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença
Em relação aos honorários advocatícios arbitrados em razão da sucumbência parcial sofrida com o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos entes públicos, com razão os agravantes. 
Observa-se que a decisão agravada, ao julgar a impugnação, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre os valores que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Após, na mesma decisão: “ Considerando que o valor homologado, fixo os honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, em atendimento à Súmula nº 345 do STJ e nos termos art. 85, §3º, I, do CPC, em 10% sobre a aludida verba homologada.” 
Opostos embargos de declaração pelos entes públicos, a decisão de id 103224995 afastou a alegada omissão, no ponto, com os seguintes fundamentos:
(...) Com relação à omissão na distribuição dos honorários sucumbenciais, cumpre observar que a condenação do ente público de honorários sucumbenciais decorreu da rejeição pela decisão de ID 101258258 de algumas teses levantadas pelo ente público na impugnação de ID 61269663, tais como a ilegitimidade ativa dos herdeiros e a ausência de comprovação de enquadramento no título judicial do familiar dos requerentes. Tanto que se tais teses fossem acatadas seria o requerente condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. O direito aos honorários advocatícios no cumprimento de sentença decorre da necessidade de remunerar o trabalho do patrono que diligenciou com o intuito de rebater os argumentos do ente público constantes na impugnação. Com efeito, inexiste omissão na distribuição dos honorários sucumbenciais realizado na decisão de ID 101258258. (...)
Pois bem. Nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, “ São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.” A este respeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp repetitivo 1.648.238/RS (Tema 973), firmou a tese de que “o art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio” (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/06/2018).
Nesse sentido, eis julgado deste e. TJDFT:
 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. Considerando que, nos casos de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, serão fixados honorários advocatícios sobre o valor da execução, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, nos termos da Súmula 345, do Superior Tribunal de Justiça, inexiste fundamento legal para que não se aplique o mesmo entendimento na situação em que foi apresentada impugnação. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.648.498, 1.650.588 e 1.648.238 (Tema 973), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. (Acórdão 1418213, 07037027220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destaquei. 
Nesse ponto, verifica-se que, acertadamente, a decisão agravada fixou os honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, “em atendimento à Súmula nº 345 do STJ e nos termos art. 85, §3º, I, do CPC, em 10% sobre a aludida verba homologada.”, o que, como visto, incide independentemente de apresentação ou não de impugnação.
Assim, considerando a incidência de honorários na fase de cumprimento individual de sentença coletiva (em atendimento ao disposto na súmula n. 345 do STJ), entendo que a rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não pode ensejar nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. Nesse aspecto, merece reparo a decisão agravada para afastar a condenação aos honorários arbitrados em desfavor dos entes público em razão da sucumbência parcial sofrida com o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença por eles apresentada.
Agravo de instrumento n. 0735838-59.2021.8.07.0000 
Conforme relatado, do mesmo modo, os agravantes IONILDE DE SOUZA LIMA e outro(s), por intermédio do AI n. 0735838-59.2021.8.07.0000, insurgem-se em face da decisão interlocutória (id 101258258, autos principais) que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e das decisões subsequentes a ela (id’s 103224995 e 105657277, autos principais), que julgaram os embargos de declaração opostos pelas partes, todas proferidas pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0712474-72.2019.8.07.0018.
Para efeitos de esclarecimento, a decisão de 101258258 (autos principais) acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF para deixar de acolher o pedido de fixação de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, homologando os cálculos apresentados pelo requerente (id 52187995), no valor de R$ 130.858,01 (cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo) e determinando, ao final, a expedição de precatórios em favor dos herdeiros do credor originário, ora agravantes.
(...)
Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes, em síntese, sustentam que: (i) deve ser determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, índice que atualmente remunera a poupança; (ii) devem ser fixados honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF; e (iii) deve ser expedido precatório referente aos honorários da fase de cumprimento de sentença já fixados, em favor de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, CPF: 033.217.621-53.
(...)
Pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento
 Como já relatado, o douto Juízo a quo acolheu parte da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF, para deixar de acolher o pedido de fixação dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento. 
Nas razões do recurso, o agravante alude que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, posto que estes estão sendo reivindicados pelos advogados que atuaram naquela ação coletiva, não havendo razão para se indeferir a fixação dos honorários em cada cumprimento individual. 
Contudo, a irresignação não merece acolhida. 
É incontroverso que, a teor do que dispõem os arts. 23 e 24, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, e que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. 
Entretanto, é oportuno registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de divergência interpostos no RE 919.793, sedimentou o entendimento de que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação coletiva não pode ser fracionada. A propósito, confira-se: 
Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração decada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019). 
Na mesma linha, o magistrado de primeiro grau, trazendo à lume tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1142, consignou que (id 101258258, p. 1/2): 
Com relação à competência do Juízo para a cobrança dos honorários sucumbenciais da fase do conhecimento, no julgamento da apelação (fl. 94), a r. sentença restou reformada para que os honorários de sucumbência fossem fixados quando da liquidação da sentença, na forma prevista no §4º, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Contudo, no Recurso Extraordinário (RE) 1309081, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1142), restou fixada a seguinte tese: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Diante desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, este Juízo carece de competência para liquidar a verba de honorários de sucumbência da fase de conhecimento no presente cumprimento individual de sentença coletiva prolatada na 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. - Destaquei 
Além disso, como destacado na decisão agravada, verifica-se que o Acórdão nº 975313 que julgou a ação coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem não fixou o valor devido a título de honorários, porquanto, embora tenha determinado a aplicação do art. 85, §3º, do CPC, ao caso, estabeleceu que o arbitramento fosse realizado depois de liquidado o valor da condenação, na forma do §4º, inciso II, do mesmo dispositivo de lei. Senão vejamos: 
Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil em vigor.Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança nº 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3º, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4º, II, do mesmo dispositivo. – Destaquei. 
Como se vê, não se trata apenas de verificar o trabalho desempenhado pelo patrono na fase de conhecimento, mas de apurar o valor total da condenação decorrente do título judicial, para que sejam observados os limites dos honorários para cada faixa de valor estipulada pelo art. 85, §3º, do CPC. 
Assim, torna-se imperioso que os honorários sejam apurados em liquidação de sentença perante o Juízo prolator da sentença coletiva, prevento para apreciação da matéria, qual seja, o da 8ª Vara da Fazenda Pública do DF.
A propósito, vale ressaltar que esta colenda 7ª Turma Cível, reiteradamente, vem julgando pela impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, na qual a Fazenda Pública seja parte, executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva. Confira-se:
(...)
Nessa esteira, conforme entendimento manifestado por esta Turma julgadora, do qual comungo, o advogado da parte exequente não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança em sede de cumprimento individual, de modo que, não se vislumbra motivos para reforma da decisão nesse ponto.” (e-doc. 32 - grifos acrescidos).

7. Julgando embargos de declaração, o Colegiado de origem assim procedeu:

“Insurge-se o agravante/embargante em face dos honorários de sucumbência arbitrados em seu desfavor, alegando para tanto, em suas razões de agravo (id 30562630, p. 45/46), que não haveria que se falar em proveito econômico obtido em favor do Distrito Federal, ao argumento de que “os honorários da fase de conhecimento sequer chegaram a ser fixados pelo juízo fazendário, não sido, em consequência, proposto qualquer cumprimento de sentença em relação aos mesmos que pudesse ensejar uma impugnação do devedor.”
 Não obstante ao argumento expendido, tenho por escorreita a decisão agravada, eis que, ao ajuizar o cumprimento de sentença coletiva e requerer a fixação dos honorários relativos à fase de conhecimento, o instrumento processual adequado para que o Distrito Federal e IPREV promovesse a sua defesa, à luz do art. 525 do CPC, era a impugnação, e a questão relativa à incompetência do juízo para fixar os honorários da fase de conhecimento enquadra-se nas hipóteses previstas no §1º, incisos III, V ou VI, do referido artigo de lei. 
Nesse aspecto, considerando que a impugnação, no ponto, foi acolhida pelo magistrado de primeiro grau, cabível a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do causídico, eis que era a parte interessada no aludido pedido. 
Acerca do cabimento de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (n. 519/STJ), segundo o qual “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, tese também firmada no julgamento do Tema 408 pela Corte Cidadã, o que, a contrario sensu, significa que, na hipótese de acolhimento da impugnação, os honorários são devidos. 
Na hipótese dos autos principais, como a impugnação foi acolhida em parte, a sucumbência foi parcial e recíproca, razão pela qual ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre os valores que restaram sucumbentes, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, não merecendo reparo a decisão agravada nesse tocante. 
Assim, acolho os embargos, no ponto, para promover a integração do julgado na forma disposta, sem, contudo, conferir efeitos infringentes. 
Passo agora a analisar as demais insurgências trazidas nos embargos de declaração. 
Honorários da fase de conhecimento 
Acerca do pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, em que pesem aos argumentos despendidos pelos embargantes nesse tocante, entendo que esta Corte apreciou todas as questões postas sub judice, inocorrendo qualquer omissão ou outro vício a ser sanado, posto que o acordão analisou à exaustão a questão ora discutida, nos seguintes termos (id 38858708, p. 13/14): 
(...) 
Como já relatado, o douto Juízo a quo acolheu parte da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV-DF, para deixar de acolher o pedido de fixação dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento. 
Nas razões do recurso, o agravante alude que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, posto que estes estão sendo reivindicados pelos advogados que atuaram naquela ação coletiva, não havendo razão para se indeferir a fixação dos honorários em cada cumprimento individual. 
Contudo, a irresignação não merece acolhida. 
É incontroverso que, a teor do que dispõem os arts. 23 e 24, do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), os honorários advocatícios sucumbenciais são considerados verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, e que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
Entretanto, é oportuno registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de divergência interpostos no RE 919.793, sedimentou o entendimento de que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação coletiva não pode ser fracionada. A propósito, confira-se:
 Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019). 
Na mesma linha, o magistrado de primeiro grau, trazendo à lume tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1142, consignou que (id 101258258, p. 1/2): 
Com relação à competência do Juízo para a cobrança dos honorários sucumbenciais da fase do conhecimento, no julgamento da apelação (fl. 94), a r. sentença restou reformada para que os honorários de sucumbência fossem fixados quando da liquidação da sentença, na forma prevista no §4º, inciso II, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 
Contudo, no Recurso Extraordinário (RE) 1309081, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1142), restou fixada a seguinte tese: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 
Diante desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, este Juízo carece de competência para liquidar a verba de honorários de sucumbência da fase de conhecimento no presente cumprimento individual de sentença coletiva prolatada na 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. – Destaquei 
Além disso, como destacado na decisão agravada, verifica-se que o Acórdão nº 975313 que julgou a ação coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem não fixou o valor devido a título de honorários, porquanto, embora tenha determinado a aplicação do art. 85, §3º, do CPC, ao caso, estabeleceu que o arbitramento fosse realizado depois de liquidado o valor da condenação, na forma do §4º, inciso II, do mesmo dispositivo de lei. Senão vejamos: 
Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança nº 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3º, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4º, II, do mesmo dispositivo. – Destaquei. (…) Nessa esteira, conforme entendimento manifestado por esta Turma julgadora, do qual comungo, o advogado da parte exequente não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança em sede de cumprimento individual, de modo que, não se vislumbra motivos para reforma da decisão nesse ponto. 
Como se vê, não há falar em qualquer vício no julgado relativo ao pedido de fixação de honorários da fase de conhecim